Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCURAÇÃO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE A EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória é o instrumento processual colocado a disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito.
2. O direito brasileiro adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu.
3. Não há dúvidas quanto aos serviços profissionais prestados, porém os documentos que instruem a petição inicial não são hábeis a traduzir uma obrigação líquida e certa, uma vez que não há documento que demonstre o valor certo acordado para aqueles serviços.
4. Referida verba, muito embora prevista na procuração, é válida para ação de cobrança, pois no caso da ação monitória, o débito deve ser líquido e certo, isto é, sem discussão, e, na hipótese dos autos, não há certeza em relação aos valores devidos.
5. Recurso improvido.